Tribunal: TCU
Processo: 038.484/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de serviços de comunicação corporativa para o Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pela empresa Apex Comunicação Estratégica Ltda em face do Pregão Eletrônico 20/2021, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, que tem por objeto a contratação de serviços de comunicação corporativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Saúde sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 20/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a exigência contida no item 5.1.3 do edital e 21.3 a 21.10.2 do Termo de Referência, de apresentação de atestados de capacidade técnico-profissional em relação a todos os itens da planilha, e não somente às parcelas de maior relevância e valor significativo, está em desacordo com art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, com a Súmula-TCU 263 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 1309/2014-TCU-Plenário ; 9.4. com fulcro no art. 146 do RI/TCU, indeferir o pedido da empresa In Press para ingressar nos autos como parte interessada; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério da Saúde e à representante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. nos termos art. 169, V, do RI/TCU, arquivar os presentes autos.